Tribunal: TJSP
Processo: 1500865-24.2023.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Prova documental atestou a apreensão da res furtiva no local do crime. Vigilante noturno confirmou que a ré Mary parou o veículo próximo ao cemitério e que, logo após, uma pessoa desembarcou do veículo e pulou o muro do cemitério, em poder de um pano branco, tecido sobre o qual a Guarda Municipal,

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Prova documental atestou a apreensão da res furtiva no local do crime. Vigilante noturno confirmou que a ré Mary parou o veículo próximo ao cemitério e que, logo após, uma pessoa desembarcou do veículo e pulou o muro do cemitério, em poder de um pano branco, tecido sobre o qual a Guarda Municipal, posteriormente, encontrou peças de metal retiradas dos túmulos. Guardas municipais surpreenderam a ré Mary ao entorno do cemitério, dentro de um veículo, em cujo interior havia uma bolsa com objetos pessoais da ré Samanta, filha dela, ocasião em que Mary admitiu informalmente que Samanta estava em sua companhia, desembarcara do carro e pulara o muro do cemitério, não mais retornando a seu encontro. Acusada Mary, revel em juízo, admitiu na delegacia que levara a filha Samanta até o cemitério, mas negou seu envolvimento na tentativa de furto e alegou que fora coagida pela filha a realizar o transporte dela. Acusada Samanta, revel em juízo, negou na fase policial a tentativa de furto e asseverou que não foi deixada no cemitério pela ré Mary. Negativa e versão das acusadas que restaram isoladas nos autos e contraditórias entre si. A localização da ré Mary ao entorno do cemitério, durante a madrugada e em poder de objetos pessoais da ré Samanta; o relato do vigilante noturno, apontando que avistara a ré Mary parar ao lado do cemitério com um veículo, bem como uma pessoa desembarcar do carro e, com um pano branco, pular o muro do cemitério; o depoimento dos guardas municipais que encontraram a res furtiva abandonada no interior do cemitério, sobre um pano branco; a versão extrajudicial da ré Mary de que deixou a ré Samanta no cemitério e esta pulou o muro do local são elementos probatórios que, analisados em conjunto, permitem concluir que as acusadas, em conluio, tentaram subtrair as peças de metal dos túmulos do cemitério municipal. Condenação mantida. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não se pode considerar insignificante a conduta praticada pelas acusadas, porquanto dotada de sensível gravidade, a tornar indispensável a incidência das sanções criminais não apenas por atenção à justiça, mas também pela segurança dos valores protegidos, ainda mais porque Samanta é reincidente em crime patrimonial. Tese de atipicidade material da conduta afastada.
QUALIFICADORA. CONCURSO DE PESSOAS. . Bem demonstrados a pluralidade de agentes e de condutas dotadas de relevância causal e o liame subjetivo entre as acusadas para a prática de infração penal comum. Qualificadora mantida.
PENAS. MARY. REDUÇÃO. Base fixada no mínimo legal e, na segunda etapa, reconhecida nesta instância recursal a atenuante da senilidade. Ré maior de setenta anos à data da sentença, mas sem redução das penas (Súmula 231 do STJ); na terceira fase, mantém-se a redução de 1/3 pela tentativa, ante o avançado iter criminis percorrido e ora reconhece-se o privilégio, ante a primariedade , a natureza objetiva da qualificadora (Súmula 511 do STJ) e o valor da res furtiva (R$ 1.000,00), inferior ao salário-mínimo vigente à época do fato (R$ 1.320,00), com redução de mais 1/3 das penas resultando em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa mínimos. SAMANTA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. Base fixada no mínimo legal, acrescida de 1/6 pela reincidência específica e, na terceira etapa, reduzida de 1/3 pela tentativa, ante o iter criminis percorrido, resultando em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Adotados os mesmos critérios da privativa de liberdade, a sanção pecuniária fica ora corrigida para 7 (sete) dias-multa mínimos. Pena carcerária mantida, com redução da pena de multa.
REGIME PRISIONAL E PENAS ALTERNATIVAS. MARY. Preenchidos os requisitos legais correta a aplicação de penas alternativas, mas nesta instância aplicada apenas uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, mantido o regime aberto para o caso de reconversão da pena alternativa. SAMANTA. A reincidência específica da ré Samanta impede a aplicação de penas alternativas, a concessão do sursis penal e a incidência do privilégio, e, igualmente, justifica a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ, tal como ocorrera na origem. Regime prisional mantido.
Apelo defensivo provido em parte para:
a) redimensionar as penas da ré Mary Adelaide Andreghetti Kutkiewicz para 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa mínimos, e aplicar-lhe uma única pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período, dando-a como incurso no artigo 155, §§ 2o e 4o, IV, c.c. o 14, II, ambos do Código Penal; e,
b) corrigir a sanção pecuniária da ré Samanta Kutkiewicz Vital Moreira, fixando-a em 7 (sete) dias-multa mínimos; mantida, no mais, a r. sentença condenatória.